Tribunal: TJBA
Processo: 8017498-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017498-27.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, RODRIGO HENRIQUE PIRES APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s):LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CANCELAMENTO DO CRÉDITO APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 5%. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, I E §11 DO CPC. TEMA 143 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8017498-27.2022.8.05.0150, que tem como parte Apelante, TOP ENGENHARIA LTDA e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator